Tribunal: TJES
Processo: 5010029-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010029-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Em síntese, o autor alega que recebeu contato de pessoa que se apresentou como funcionário do Banco PAN, ocasião em que lhe foi ofertada renegociação de seus empréstimos, proposta que foi recusada. Ato contínuo, foi-lhe ofertado cartão de crédito e, tendo interesse nesse negócio, prosseguiu com o atendimento. Porém, o contrato que foi elaborado consistiu em um novo empréstimo que não pretendida contratar. Assim, moveu a presente ação pretendendo a nulidade do contrato e a condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença julgando em parte procedentes as pretensões autorais, tendo o Juízo da origem se manifestado nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHOEM PARTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e:

a) DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo entre MARCELO BATISTAFAGUNDES e BANCO PAN S/A, devendo, portanto, ser cancelado contrato de empréstimo consignado, nº.347100515-1, no valor de R$4.558,95 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos),para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 112,00 (cento e doze reais),

b. DETERMINO ao BANCO PAN S/A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00(quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00(cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas edanos.

c. CONDENOBANCO PAN S/Aa pagar a MARCELO BATISTA FAGUNDESo valor de:

•R$ 784,00(setecentos e oitenta e quatro reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação(art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

d. CONDENO o BANCO PAN S/A EJJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, solidariamente a pagarem a MARCELO BATISTA FAGUNDES o valor de:

•R$ 2.000,00 (dois mil reais)a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

•R$4.103,72 (quatro mil cento e três reais e setenta e dois centavos)a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do desembolso, em 17/05/2021 (súmula 43, STJ), e juros de mora de1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, doCC)

e. DETERMINO a compensação parcial da quantia devida pelos Requeridos à MARCELO BATISTA FAGUNDES a título de danos materiais com o valor de R$ 4.088,59 (quatro mil e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) a ser devolvido pelo autor ao banco réu.

Inconformado, o requerido, ora recorrente, move recurso no id 2558423 pretendendo a reforma da sentença. Alega que o contrato foi regularmente formalizado, sem ocorrência de vício de manifestação de vontade; sustenta que, se mantida a anulação do contrato, deve-se aplicar compensação de valores para restituir as partes ao status jurídico anterior; alega também culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Por fim, alega que se mostra excessivo o valor da condenação em danos morais.

Contrarrazões do recorrido no id 2558430 pugnando pelo não provimento ao recurso.

É o suscinto relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O vício na manifestação de vontade do recorrido não se traduz nas formalidades do contrato, mas no fato de que pretendia contratar serviço diverso daquele que foi efetivado. Desse modo, não existe alegação de que não tenha contratado, mas de que pretendia contrato diverso. Assim, os documentos apresentados pela recorrente não afastam a alegação do recorrido, estando correta a conclusão do juízo da origem.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, esta não se sustenta. Isso porque, ao alegar que não participou da relação jurídica controvertida, mostra-se contraditório que a recorrente alegue regularidade da contratação e, ainda, apresente cópias de telas sistêmicas referente à transação em questão.

Quanto ao pedido de compensação de valores, este já foi acolhido pelo Juízo sentenciante, pelo que não há interesse recursal quanto a essa questão.

Por fim, em relação ao valor dos danos morais, a indenização fixada em R$2.000,00 não se mostra excessiva, tendo em vista que tal valor, inclusive, é inferior a indenizações arbitradas em casos semelhantes na prática jurisprudencial desse estado.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95; condenar a recorrente em
custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.